Tribunal: TJBA
Processo: 8065540-67.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065540-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de procedimento comum cível na qual se discute a participação em concurso público. 2. O juízo suscitante instaurou o conflito argumentando que a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta e firmada exclusivamente pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a competência jurisdicional para processar e julgar ação ordinária que tenha como objeto alegação de ilegalidade em concurso público pertence às Varas da Fazenda Pública ou aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é expressamente afastada quando se trata de concursos públicos, em virtude da complexidade intrínseca dessas demandas. 5. O Enunciado nº 49 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais do Poder Judiciário da Bahia dispõe expressamente que os Juizados não são competentes para processar e julgar demandas relativas a concursos públicos, por violar o princípio da simplicidade. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que ações de concurso público, além de complexas, não ostentam expressão patrimonial aferível de modo objetivo, fugindo à competência dos Juizados, independentemente do valor da causa apontado na inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador (suscitante). Tese de julgamento: "A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada nas ações relativas a concurso público em razão da complexidade da matéria e da impossibilidade de aferição objetiva do valor da causa, violando o princípio da simplicidade o processamento de tais demandas sob o rito sumaríssimo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Enunciado nº 49 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais; TJBA, Agravo de Instrumento 8044458-77.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 19.12.2025; TJBA, CC 8040726-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Seções Cíveis Reunidas, j. 06.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA